Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-46.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015059-46.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANA MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 000.736.451-25 (EMBARGANTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANA MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 000.736.451-25 (EMBARGADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE E DIETA ENTERAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ÓBITO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Município de Sinop-MT, determinando o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento de serviço Home Care e dieta enteral ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município, e fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 a serem suportados pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto ao enfrentamento dos documentos da SES/MT que indicariam a inelegibilidade da paciente e quanto ao óbito da parte autora; (ii) analisar se há contradição entre o reconhecimento da solidariedade dos entes federativos e a condenação exclusiva do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Não há omissão quanto à alegada inelegibilidade da paciente, pois o acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa ao direcionamento da obrigação com base nas normas de organização do SUS, concluindo pela responsabilidade prioritária dos Estados nos serviços de atenção domiciliar de maior complexidade.

5.

O óbito da parte autora, ocorrido após a interposição do recurso e a prolação da sentença, não foi objeto de discussão no recurso de apelação, tratando-se de questão superveniente que não invalida a análise realizada quanto ao direcionamento da obrigação para fins de definição da responsabilidade pelos custos já incorridos durante a vigência da tutela de urgência.

6.

Não existe contradição entre o reconhecimento da solidariedade dos entes federativos e a condenação exclusiva do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, pois o acórdão embargado, ao determinar o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado, reconheceu maior grau de responsabilidade deste ente federativo, o que justifica a atribuição exclusiva dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, quando não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2.

O direcionamento prioritário da obrigação a determinado ente federativo, com base nas regras de repartição de competências do SUS, justifica a atribuição exclusiva dos honorários advocatícios a este ente, sem que isso configure contradição com o reconhecimento da solidariedade.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II; CC, arts. 257 e 265; CPC, arts. 81, §1º, e 87.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 855.178-ED (Tema 793 de Repercussão Geral);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT para determinar que o cumprimento da obrigação de fornecimento de serviço
Home Care
e dieta enteral fosse direcionado prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual, bem como para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão quanto ao enfrentamento dos documentos da SES/MT que indicariam a inelegibilidade da paciente para o serviço de
Home Care
, bem como omissão quanto ao óbito da parte autora, ocorrido em data de 03/01/2025, o que inviabilizaria o direcionamento da obrigação em favor de pessoa falecida.

Aponta, ainda, contradição entre o reconhecimento da solidariedade dos entes federativos em demandas de saúde e a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso ao pagamento integral dos honorários advocatícios, o que afrontaria os arts. 257 e 265 do Código Civil, bem como os arts. 81, §1º, e 87 do CPC.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação dos embargados. (id. 325660352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT para determinar que o cumprimento da obrigação de fornecimento de serviço
Home Care
e dieta enteral fosse direcionado prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual, bem como para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, conforme passo a demonstrar.

Da alegada omissão quanto à inelegibilidade da paciente e ao óbito da parte autora

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à análise dos documentos apresentados pela SES/MT, os quais demonstrariam que a paciente seria inelegível para o serviço de
Home Care
, bem como quanto ao fato de que a autora faleceu em 03/01/2025, o que inviabilizaria o direcionamento da obrigação em favor de pessoa falecida.

Contudo, não há omissão a ser sanada nesse ponto. O acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa ao direcionamento da obrigação, concluindo, com base nas normas de organização do SUS (Portaria GM/MS nº 1.559/2008 e Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde), que os serviços de atenção domiciliar de maior complexidade, como o Home Care com equipe multidisciplinar para pacientes com alto grau de dependência, são de responsabilidade prioritária dos Estados.

A alegação de inelegibilidade da paciente para o serviço de
Home Care
constitui matéria de mérito já apreciada nas instâncias anteriores, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscussão da matéria. O acórdão embargado, ao confirmar a sentença quanto à obrigação de fornecimento do serviço, implicitamente rejeitou a tese de inelegibilidade da paciente.

Quanto ao óbito da parte autora, ocorrido em data de 03/01/2025, cumpre esclarecer que tal fato não foi objeto de discussão no recurso de apelação, tratando-se de questão superveniente à interposição do recurso e à própria prolação da sentença. O direcionamento da obrigação determinado no acórdão embargado refere-se ao período em que a autora ainda estava viva, durante o qual o serviço de
Home Care
e a dieta enteral foram efetivamente prestados em cumprimento à tutela de urgência deferida.

Conforme mencionado pelo próprio embargante, os custos relacionados ao
Home Care
, até a data do óbito da parte autora, já foram levantados das contas do Estado de Mato Grosso, conforme alvará mencionado. Portanto, o acórdão embargado não determinou o cumprimento da obrigação após o falecimento da autora, mas apenas reconheceu a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do serviço durante o período em que a autora estava viva.

Ademais, é cediço que o falecimento da parte autora em ações que versam sobre direito à saúde, de fato, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito quanto às obrigações futuras, em razão da natureza personalíssima do direito à saúde. No entanto, tal fato não afasta a responsabilidade pelos serviços já prestados durante a vigência da tutela de urgência, nem invalida a análise realizada pelo acórdão embargado quanto ao direcionamento da obrigação para fins de definição da responsabilidade pelos custos já incorridos.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, uma vez que o acórdão embargado tratou adequadamente da questão do direcionamento da obrigação, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes à época da prolação da sentença e da interposição do recurso.

Da alegada contradição quanto à condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios

O embargante alega contradição entre o reconhecimento da solidariedade dos entes federativos em demandas de saúde e a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado. A solidariedade reconhecida entre os entes federativos refere-se à responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-ED).

No entanto, o próprio STF, ao fixar a tese do Tema 793, reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS. Foi exatamente isso que o acórdão embargado fez ao determinar que o cumprimento da obrigação fosse direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado, ao reformar a sentença nesse ponto, considerou justamente o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso para atribuir a este ente federativo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Trata-se de consequência lógica do reconhecimento da responsabilidade prioritária do Estado pelo cumprimento da obrigação.

Não há que se falar em aplicação automática dos arts. 257 e 265 do Código Civil, nem dos arts. 81, §1º, e 87 do CPC, uma vez que o acórdão embargado não reconheceu a sucumbência em igual proporção entre os réus. Ao contrário, ao determinar o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, o acórdão reconheceu maior grau de responsabilidade deste ente federativo pelo cumprimento da obrigação, o que justifica a atribuição exclusiva dos honorários advocatícios.

Ademais, o art. 87 do CPC, invocado pelo embargante, estabelece que
"concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários"
. No caso em análise, o acórdão embargado, ao determinar o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, reconheceu que este ente federativo, e não o Município, deveria ser considerado vencido na demanda, o que justifica a atribuição exclusiva dos honorários advocatícios.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025